Tribunal: STF
Processo: ARE 1523342
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Dano moral coletivo. Autarquia. Legitimidade. Necessidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



  I. Caso em exame



 1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgou improcedente ação civil pública promovida pela autarquia para reparação de danos morais coletivos, decorrentes de manifestações em assembleia sindical envolvendo seus servidores, por falta de pertinência temática com suas finalidades institucionais.



 2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que a recorrente “não está a tutelar direito ou interesse coletivo ou difuso, com ligação intrínseca à educação, a justificar sua legitimidade”.



 3. As decisões anteriores. O juízo de 1º grau acolheu “a preliminar de ausência de legitimidade ativa e extingo a ação, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. A 3ª Turma do TRF da 4ª Região manteve a sentença de 1º grau.



  II. Questão em discussão



 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa da autarquia para demandar reparação de danos morais coletivos em ação civil pública; (ii) analisar se a ofensa alegada está vinculada aos objetivos institucionais do Instituto Federal, conforme estabelecido pela Lei 11.892, de 2008.



  III. Razões de decidir



 5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



 6. Uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa da parte recorrente, somente a partir da análise do quadro fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Lei nº 11.892, de 2008, seria possível chegar-se à conclusão diversa da encontrada pelo Colegiado a quo — notadamente no que toca à legitimidade do instituto recorrente, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. 



  IV. Dispositivo



 7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA OFICIAL. CONHECIMENTO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONCLUSÃO CONTRÁRIA À ANTERIOR DECISÃO DO MESMO JUÍZO SEM FATO SUPERVENIENTE A JUSTIFICAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REFORMA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. NECESSIDADE DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. DISTINÇÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE INTEGRANTES DO GRUPO, CATEGORIA OU CLASSE. DANOS MORAIS COLETIVOS. DIREITO À EDUCAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA PERTINENTE ÀS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por ‘aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário’ (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). 



    2. Ainda que a legitimidade esteja elencada dentre aquelas matérias cognoscíveis de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do que estabelecido pelo §3º do art. 485 do CPC, é defeso ao magistrado novamente decidir a matéria sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, salvo quando presente circunstância superveniente a ser considerada pelo magistrado para reconsiderar a decisão anteriormente proferida a respeito. 



    3. Muito embora a redação dada ao art. 5º da Lei 7.347/85 pela Lei 11.448/07 tenha restringido a pertinência temática apenas às associações, alterando a redação original que também a previa em relação aos órgãos integrantes da administração pública indireta, doutrina e jurisprudência reconhecem a necessidade de que haja ‘um elo de vinculação entre a demanda e os fins institucionais do demandante’. 



    4. Não há se confundir interesses difusos ou coletivos com ‘com os interesses da pessoa jurídica, ou com o somatório simples dos interesses individuais dos integrantes do grupo, categoria ou classe. Em ambas as hipóteses estaríamos diante de simples interesses individuais, ainda que eventualmente formulados em juízo em litisconsórcio’. 



    5. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico. O dano moral coletivo ocorre quando a lesão é contra um universo de pessoas, podendo ser uma categoria de trabalhadores, grupos, classes. 



    6. Não há dúvidas de que a educação é um direito fundamental a ser protegido e fomentado por todos os participantes da sociedade brasileira. De igual forma, é certo que a liberdade de expressão, da mesma forma que deve ser protegida de arbitrárias limitações de origem ideológicas, deve ser exercida de forma harmônica com o ordenamento jurídico, impondo-se a reparação dos danos que seu abuso vier a causar na forma assegurada pelo inciso X do art. 5º da Constituição Federal. 



    7. Hipótese em que a autarquia autora almeja a reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos por integrantes de seu quadro docente por ocasião da participação em assembleia sindical nas dependências do órgão público, não havendo, em razão disso, correspondência entre o conteúdo do direito coletivo que se busca proteger nesta demanda e as finalidades institucionais da instituição de educação. 



    8. A autarquia, ao ajuizar a presente ação para tutelar os danos extrapatrimoniais sofridos por aqueles servidores a ela vinculados que, presentes em ato não ligado aos fins institucionais do órgão à luz da Lei 11.892/08, foram atingidos pelas manifestações dos demandados, não está a tutelar direito ou interesse coletivo ou difuso, com ligação intrínseca à educação, a justificar sua legitimidade. 



    9. Nas palavras do Ministro Luis Felipe Salomão, o ‘reconhecimento da possibilidade teórica de o município pleitear indenização por dano moral contra o particular constitui a completa subversão da essência dos direitos fundamentais, não se mostrando presente nenhum elemento justificador do pleito, como aqueles apontados pela doutrina e relacionados à defesa de suas prerrogativas, competência ou alusivos a garantias constitucionais do processo’, sob pena de ‘confusão ou de paradoxo consistente em se ter, na mesma pessoa, idêntica posição jurídica de titular ativo e passivo, de credor e, a um só tempo, devedor de direitos fundamentais, incongruência essa já identificada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão (...)’” (e-doc. 129, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 151).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. IV, IX, X e LV, e 205 da Constituição da República.



    3.1. Pede “seja o recurso conhecido e provido, para reformar o acórdão do TRF4, reconhecendo-se a legitimidade da autarquia para figurar no polo ativo da demanda que persegue a reparação por dano moral coletivo. Se assim não entender a C. Turma, a autarquia federal requer a anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por afronta ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, para que o Tribunal Regional profira outra, suprindo a omissão sobre a matéria constitucional que embasa a tese do recorrente” (e-doc. 164, p. 10).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do Tema nº 660 da Repercussão Geral; por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 183).



    5. O agravante afirma que “se trata de uma discussão ainda não madura perante as cortes superiores” (e-doc. 199, p. 5).



    5.1. Sustenta que “a indicação da ofensa reflexa é indevida no caso em comento, e, em verdade, constitui-se em clara usurpação de competência afeita a este Tribunal Constitucional, dado que adentra ao mérito recursal, sem atentar para os limites do juízo prévio de admissibilidade. Constata-se da análise da matéria ventilada no recurso extraordinário que a ofensa à Constituição Federal não é de forma alguma reflexa. Não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais” (e-doc. 199, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7.1. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 151, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) tem-se que ao apelo do IFC há de ser negado provimento ante sua manifesta ilegitimidade ativa para a propositura da presente ação. 



    De acordo com a delimitação objetiva da pretensão coletiva veiculada na peça inicial, a autarquia busca a reparação dos danos experimentados pelos professores e pelos servidores a ela vinculados em face do conteúdo das manifestações dos demandados durante a realização de reunião sindical em suas dependências e na divulgação de tais manifestações em ambiente público de informação, o que foi assim exposto na peça exordial:



    Assim, o direito à honra e à imagem pode ser tutelado através da ação civil pública como direito difuso ou coletivo, bastando sua correta caracterização como direito coletivo em sentido amplo. No presente caso, é clara a caracterização do direito como coletivo nos termos do transcrito inciso II, pois: a) o direito afetado refere-se à classe de pessoas, compostas por servidores e professores da Instituição Federal; b) essa classe ou grupo de pessoas são ligadas com a parte contrária a partir do ato ilícito por ela praticado, constituindo-se a relação jurídica de direito material que ora se judicializa. 



    A indivisibilidade dos direitos em jogo é manifesta: a ofensa inicialmente imputada aos presentes na reunião sindical realizada nas dependências da Instituição ganhou contornos de generalidade, como se comprova a partir das manifestações ocorridas em veículo de comunicação por parte do réu Emílio Dalçoquio Neto e em rede social em decorrência de postagens injuriosas realizadas pela corré Dileta Correa da Silva Perez. 



    Ocorre, todavia, que não há correspondência entre o conteúdo do direito coletivo que se busca proteger nesta ação e suas finalidades institucionais, sobretudo se consideradas as particularidades presentes no conjunto probatório reunido nestes autos. 



    Com efeito, a Lei 11.892/08, que criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, estabeleceu em seu art. 6º suas finalidades, dentre as quais, naturalmente, encontram-se aquelas ligadas à educação profissional e tecnológica, que dizem respeito à oferta, ao seu desenvolvimento, promoção da integração e da verticalização da educação básica e da educação profissional, entre outras. 



    Assim, a autarquia, ao ajuizar a presente ação para tutelar os danos extrapatrimoniais sofridos por aqueles servidores a ela vinculados que, presentes em ato não ligado aos fins institucionais do órgão, foram atingidos pelas manifestações dos demandados, não está a tutelar direito ou interesse coletivo ou difuso, com ligação intrínseca à educação, a justificar sua legitimidade. 



    Tem-se que os requeridos direcionaram suas manifestações exclusivamente aos participantes do referido ato, o qual, como bem apontado pelo magistrado e comprovado pela prova dos autos, tinha como um de seus objetivos debater as eleições presidenciais que se aproximavam, as quais, é sabido, ocorreram num ambiente de ânimos acirrados (E1 – PROCADM5 – p.12). 



    Para corroborar a ausência de elo entre o dano relatado à inicial e as finalidades institucionais do demandante faz-se referência ao Despacho nº 6555/2018, da Diretoria do Campus de Camboriú/SC, no qual foi afirmado por aquela direção que não ‘teve e não tem gerência sobre os assuntos discutidos nas reuniões sindicais que ocorrem nas dependências da instituição’ e que a ‘interferência ocorreu pelo simples fato de que a situação entre os presentes estava fora de controle e na tentativa de evitar agressões físicas, nos sentimos na obrigação de intervir com o intuito de resolver a situação’ (E1 – PROCADM2 – p.4). 



    Nota-se ainda que, após o Parecer Correicional nº 059/2018 ter concluído pela ausência de infração disciplinar a ser apurada (E1 – PROCADM5 – p.13), foram os autos do expediente administrativo encaminhados para a Reitora da instituição, Sônia Regina de Souza Fernandes (E1 – PROCADM5 – p.18), que os remeteu à Procuradoria Jurídica, a qual, pelo Despacho nº 00091/2019 (E1 – PROCADM5 – p.21), recomendou a submissão do expediente ao CONSUPER para que se manifestasse quanto à ocorrência de dano moral, instruindo-o com a Nota Técnica nº 008/2019 (E1 – PROCADM5 – p.24), que alertava quanto à controvérsia jurídica acerca da possibilidade de pessoa jurídica de direito público pleitear de particular indenização por danos extrapatrominais sofridos, e assinalando competir ao CONSEPUR demarcar e aferir se houve repercussão danosa moralmente relacionada à violação da honra/imagem do Instituto Federal Catarinense acerca dos fatos ocorridos. 



    A Comissão Permanente de Legislação, Normas, Regimentos e Recursos, pelo parecer datado de 13/06/2019 (E1 – PROCADM5 – p.33), votou então pela ‘aprovação do encaminhamento apresentado pela Procuradoria Federal junto ao IFC e ratificado pela Assessoria Técnica do Gabinete da Reitoria para possibilidade de tutela judicial aos danos morais sofridos pelo IFC e a comunidade acadêmica, autorizando a AGU a atuar em nome da instituição’. De acordo com a conclusão daquele parecer, o encaminhamento aos órgãos jurídicos parecia ser a melhor decisão, haja vista que ‘em nada pode-se comparar o respeito à pluralidade de ideias e opiniões, bem como Liberdade de Expressão com a ocorrência supracitada, de forma desordeira e desrespeitosa’. 



    Assim, não obstante os referidos pareceres jurídicos e notas técnicas terem destacado a necessidade de que o CONSUPER demarcasse e aferisse a efetiva repercussão danosa à honra e à imagem da autarquia, esse órgão, a partir da reunião realizada em 27/06/2019 (E1 – PROCADM5 – p.36), expediu a Resolução nº 32/2019 (E1 – PROCADM5 – p.35), assinada pela Reitora da Instituição, Sonia Regina de Souza Fernandes, aprovando o voto do relator da Comissão Permanente de Legislação acima mencionado. 



    Veja-se que, não obstante a autarquia, em juízo, faça alusão à defesa da honra dos servidores e dos professores da instituição que teriam sido atingidos pelos atos praticados pelos réus – e que nesse aspecto a ilegitimidade do órgão é manifesta, visto que os atos e as manifestações foram direcionados enquanto aqueles participavam da atividade sindical promovida no IFC e em face da qual esta não possuía qualquer tipo de gerência -, no âmbito administrativo foi referida a necessidade de o CONSUPER dimensionar a ‘repercussão danosa moralmente relacionada à violação da honra/imagem’ da instituição, restando essa, nos termos do parecer da Comissão Permanente, vinculada com a impossibilidade de se comparar o exercício da pluralidade de ideias com a ocorrência desordeira e desrespeitosa verificada naquele episódio. 



    Ainda que da pretensão apresentada em juízo e objetivamente delimitada pelo autor não tenha havido, como já destacado, menção à repercussão específica da credibilidade da instituição, é de se salientar que mesmo sob esse aspecto a pretensão reparatória, na linha do que advertido pela Nota Técnica nº 008/2019, demandaria maior elucidação do dano narrado haja vista a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual, em recente julgado, ao reconhecer a excepcionalidade da possibilidade de condenação do particular ao pagamento de indenização por danos morais pleiteada por órgão público, sublinhou que o entendimento já exarado quanto à impossibilidade da aludida reparação se mantinha, pois ‘as decisões que existem no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema foram proferidas em um contexto no qual estava em jogo a livre manifestação do pensamento e, mais especificamente, a liberdade de crítica dos cidadãos’ (REsp 1.722.423/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020).



    (...)



    Não há, assim, como se reconhecer à autarquia legitimidade para promover a tutela dos danos extrapatrimoniais aqui narrados, visto que os atos ofensivos foram direcionados a um grupo específico de servidores, passando ao largo, portanto, das finalidades que lhe foram atribuídas pela Lei 11.892/08. 



    Nesses termos, vota-se por negar provimento ao recurso de apelação do IFC, ratificando-se sua ilegitimidade ativa e, por conseguinte, extinguindo a presente ação civil pública sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.” (e-doc. 120, p. 11-15, grifos nossos).



    9. Nesse contexto, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa da parte recorrente, somente a partir da análise do quadro fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Lei nº 11.892, de 2008, seria possível chegar-se à conclusão diversa da encontrada pelo Colegiado a quo — notadamente no que toca à legitimidade do instituto recorrente, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2024. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ENTE PRIVADO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LITISCONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTT, DNIT E UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI E XL E 191, I, DA CF DADOS COMO VIOLADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários na instância de origem.”



    (RE nº 1.493.425-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 25/10/2024, grifos nossos).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Vigilante. Ação coletiva. Cumprimento de sentença individual. Legitimidade. Sindicato. Registro. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.512.087-AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21/10/2024, p. 30/10/2024, grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Indenização por dano moral. Legitimidade passiva ad causam. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. In casu, conforme a sentença de piso e o acórdão recorrido, o condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito em discussão não estava na qualidade de agente público. Portanto, não haveria falar em legitimidade passiva da Agesul ou do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.237.116-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022, grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator